Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703146-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Vicentina Eva de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703146-79.2023.8.07.0018, assim redigida: “HOMOLOGO os honorários periciais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor proposto pelo Perita condiz com o trabalho pericial a ser realizado, com remuneração proporcional aos custos da prova, ao tempo exigido para a sua execução e às atividades que serão desenvolvidas, mormente em virtude da variedade e complexidade dos quesitos apresentados. Destaca-se que a Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, somente é aplicável à parte beneficiária da gratuidade de justiça, ressaltando que o ente distrital é o responsável pelo pagamento dos honorários e não se enquadra na situação de hipossuficiência. Tal limitação não contempla o Distrito Federal nem impede a fixação dos honorários periciais em valor superior ao teto estabelecido, como é o caso dos autos. Assim, deve o requerido efetuar o depósito dos honorários no prazo de 20 (vinte) dias, contabilizada a dobra legal. Intime-se. Com o depósito, intime-se o Perito para agendar a perícia e iniciar os trabalhos, atenta ao disposto no art. 466, "caput" e § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o Laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum simples de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnações, intime-se a digna perita para esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, retornem os autos conclusos. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53669760), em síntese, que o valor referente aos honorários do perito foi fixado de modo excessivo e deve ser reduzido. A esse respeito afirma que a recorrida é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual o montante dos honorários do perito deve respeitar a limitação imposta pela Portaria Conjunta no 101/2016, expedida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a fixação do montante dos honorários de perito de acordo com a Portaria Conjunta no 101/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar questão relativa à quantificação do valor referente aos honorários do perito designado para a hipótese. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, tampouco o reexame do valor referente aos honorários do perito. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 6 de janeiro 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator